Tribunal: STF
Processo: ARE 1600400
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sebastião de Almeida Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO CÁLCULO CONFORME A LEI 9.876/1999. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ADIS 2.110 E 2.111. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Interno em Recurso Cível nº 5017232-62.2023.4.02.5101/RJ, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Federal Rafael Assis Alves, j. 09.09.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXV, 6º, caput, e 201 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento conjunto das ADIs 2.110 e 2.111, no qual o Plenário do STF declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999, fixando a natureza cogente da regra de transição ali estabelecida.
Posteriormente, em sede de embargos de declaração no RE 1.276.977 (Tema 1102), a Suprema Corte cancelou a tese anteriormente favorável aos segurados e fixou novo entendimento, com eficácia vinculante, no sentido de que o segurado não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29 da Lei 8.213/1991 quando se enquadrar na regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/1999. Eis a ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADI’S Nº 2110/DF E 2111/DF. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIXADA. FIXAÇÃO DE NOVA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1102. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES), superando o entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, com o estabelecimento da seguinte tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável”. 2. No julgamento das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 10/4/2025), foram ainda acolhidos em parte embargos de declaração, a título de modulação dos efeitos da decisão, para determinar: “a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.”. 3. Embargos de declaração acolhidos, a que se conferem efeitos infringentes para o fim de adequar o presente julgamento à decisão tomada em controle concentrado por esta CORTE nos autos das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF. Fica cancelada a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1102. Fixada, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.” Revogada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral.” (RE 1276977 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2026)

Dessa forma, a pretensão do recorrente encontra óbice intransponível na tese jurídica fixada pelo STF.
Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto ao enquadramento do benefício e ao cálculo da renda mensal inicial, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Leis 8.213/91 e 9.876/99), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO TETO SOBRE A RENDA MENSAL INICIAL. ARTIGO 21, § 3°, DA LEI 8.880/1994. TEMA 138 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1566118 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21-10-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1368806 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-04-2022)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DE RENDA MENSAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INDICÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1304514 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente